Tribunal: TJPA
Processo: 0542073-93.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0542073-93.2016.8.14.0133

APELANTE: MANOEL DA LUZ ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE COMPARTILHADA DE ARMAS DE FOGO. PRELIMINARES DE NULIDADE AFASTADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 16, parágrafo único, I, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 20 dias-multa, pela posse conjunta de armas de fogo, uma de uso permitido e outra de uso restrito, com numeração suprimida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a existência de duas denúncias nos autos acarreta nulidade absoluta por ofensa à unicidade da ação penal; (ii) saber se deve prevalecer a denúncia inicial que imputava apenas um crime, afastando-se a condenação por concurso material; (iii) saber se a ausência de individualização da posse das armas e de oitiva de policial compromete a autoria, autorizando a absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apenas a denúncia de 2016 foi recebida pelo juízo e instruiu regularmente a ação penal. A petição protocolada em 2021 não foi recebida, tampouco teve efeitos jurídicos, configurando mero erro administrativo, sem prejuízo à defesa.
4. A narrativa da denúncia descreveu condutas que autorizam a condenação pelos dois tipos penais, ainda que a capitulação jurídica inicial tenha se limitado a um deles, sendo possível a aplicação da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), sem violação ao princípio da correlação.
5. A materialidade dos delitos restou comprovada pelos autos de apreensão e pelos laudos periciais, e a autoria ficou demonstrada por meio dos depoimentos convergentes de policiais que presenciaram a abordagem e localizaram as armas.
6. Ainda que não individualizada a posse de cada arma, a jurisprudência reconhece o porte ou posse compartilhada como hipótese de coautoria, sendo suficiente para manter a condenação, não havendo nulidade pela ausência de oitiva de um dos policiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A juntada indevida de peça processual não recebida pelo juízo e sem efeitos jurídicos não gera nulidade, ausente prejuízo à ampla defesa. 2. A condenação pode ser mantida por dois tipos penais descritos na denúncia, ainda que não expressamente capitulados, se os fatos permitirem a readequação jurídica. 3. A posse ou porte compartilhado de arma de fogo configura coautoria, sendo válida a condenação mesmo na ausência de individualização da posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 563, 383; CP, arts. 29 e 69; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16, § único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 242508/PB, Rel. Min. Flávio Dino, j. 19.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2315995/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20.02.2024; STJ, AgRg no HC 649680/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2022; TJMG, ApCrim 5045960-42.2022.8.13.0079, Rel. Des. Doorgal Borges, j. 06.12.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
rejeitar as preliminares suscitadas
e, no mérito,
conhecer do recurso e

lhe

negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

39ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e encerrada aos doze dias do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MANOEL DA LUZ ALMEIDA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA (ID 27681084) que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 16, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Consta na
prefacial acusatória
(ID 27681111) que, no dia 07 de outubro de 2016, por volta de 09h00min, na Rodovia PA-483, “Alça Viária”, KM 13, em Marituba/PA, MANOEL DA LUZ ALMEIDA e ELITON DOS SANTOS AGUIAR portavam, sem autorização legal, uma pistola calibre .40, de uso restrito, com numeração raspada, e um revólver calibre .38, de uso permitido, municiados. Ambos os réus se encontravam no interior de uma
van
, quando foram abordados por policiais militares que realizavam ronda de rotina e encontraram as armas em posse dos acusados.

Em
razões recursais
(ID 27681181), a defesa do apelante argui, preliminarmente, a tese de nulidade absoluta do processo, em razão da existência de duas denúncias simultâneas nos autos, o que violaria os princípios da unicidade da ação penal, da ampla defesa e da congruência entre denúncia e sentença; e subsidiariamente, o reconhecimento da prevalência da primeira denúncia (de 2016), que imputava ao apelante apenas um crime, afastando-se a tese de concurso de crimes.

Relativamente ao mérito, clama pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, alegando que os depoimentos policiais não individualizaram a posse das armas e que o policial responsável pela apreensão direta (PM Alípio) não foi ouvido em juízo.

Em
contrarrazões
(ID 27681192), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
opina pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINARES.

1.1. Nulidade por coexistência de duas denúncias:

A defesa do apelante, argui, preliminarmente, a tese de nulidade absoluta do processo, sob o fundamento de que coexistem duas denúncias nos autos, uma datada de 2016 e outra protocolada em 2021, o que violaria os princípios da unicidade da ação penal, da segurança jurídica e da ampla defesa.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

De fato, os autos evidenciam que apenas a denúncia de 14/12/2016 foi recebida formalmente pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba, conforme se depreende do ID 27681083, dando origem à presente ação penal, na qual se desenvolveu toda a instrução criminal e foi proferida a sentença condenatória ora impugnada.

A petição protocolada em 24/05/2021 (ID 27681106), embora contenha nova capitulação jurídica dos mesmos fatos, jamais foi ratificada pelo Ministério Público ou recebida pelo Juízo, tampouco deu início a nova persecução penal. A certidão, lavrada no ID 27681107, esclarece que a juntada do referido documento decorreu de equívoco na organização processual interna, não tendo gerado qualquer efeito jurídico. Portanto, não se verifica a alegada duplicidade de ações penais, mas sim a presença acidental de uma peça apócrifa nos autos, sem reflexo prático.

Outrossim, verifica-se que a defesa tinha ciência acerca dos fatos que foram atribuídos ao acusado desde o início da persecução penal, tendo o réu sido regularmente interrogado a respeito dessas imputações, com plena possibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa. Ademais, a parte defensiva dispôs de diversas oportunidades processuais para suscitar eventual nulidade, em qualquer das fases do feito, no entanto permaneceu inerte, deixando de fazê-lo. Por fim, a nulidade no processo penal depende da demonstração do efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal ("
pas de nullité sans grief
"), o que não se verifica no caso em exame.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADES. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. [...]
3. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP.
Precedentes. [...] (STF - HC: 242508 PB, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2024 PUBLIC 28-08-2024)”.
(Grifei)

Dessa forma, a alegação de nulidade absoluta carece de amparo fático e jurídico, revelando-se mera tentativa de rediscutir aspectos formais já superados no curso regular da ação penal. A instrução processual transcorreu de forma legítima, sob a observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer demonstração de prejuízo concreto capaz de macular a validade dos atos processuais praticados. Não houve qualquer prejuízo à defesa técnica, a qual atuou de forma plena, desde a citação válida até a apresentação das alegações finais e do presente recurso.

Portanto, rejeito a preliminar.

1.2. Da prevalência da denúncia de 2016:

Alega a Defesa, de forma subsidiária, que seja reconhecida a prevalência da primeira denúncia, sob o argumento de que esta imputava ao recorrente apenas um crime, devendo ser afastado o concurso material reconhecido na sentença.

Também não assiste razão à tese defensiva.

É certo que a denúncia de 2016 não fez menção expressa, em sua capitulação jurídica, ao concurso material ou aos dois tipos penais (arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03). Todavia, ela descreve que os acusados foram flagrados na posse de duas armas de fogo distintas: um revólver calibre .38, de uso permitido, e uma pistola calibre .40 com numeração suprimida, de uso restrito. Essa descrição fática é suficiente para ensejar a capitulação simultânea nos artigos 14 e 16, parágrafo único, I, da Lei nº 10.826/03, mesmo que a peça inaugural não tenha trazido expressamente ambos os dispositivos legais.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o juiz não está vinculado à capitulação jurídica apresentada pelo órgão acusador, desde que respeitada a descrição fática dos fatos (princípio da correlação entre a denúncia e a sentença). Assim, ainda que a denúncia tenha mencionado expressamente apenas um dos dispositivos legais, a narrativa dos fatos foi suficiente para embasar a condenação por ambos os crimes, em concurso material (art. 69 do Código Penal).

Nesse sentido, cito jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O magistrado agiu com acerto ao proceder à emendatio libelli, uma vez que não alterou os fatos descritos na denúncia, mas apenas atribuiu-lhes capitulação jurídica diversa, nos termos da autorização dada pelo art. 383 do Código de Processo Penal - CPP. 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que não configura violação ao princípio da correlação a readequação típica dos fatos narrados na denúncia pelo magistrado, sendo desnecessária a remessa para aditamento da peça acusatória. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2315995 SE 2023/0075266-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024)”.

Logo, também não há violação à congruência entre acusação e sentença, tampouco ofensa à ampla defesa, razão pela qual rejeito igualmente a tese subsidiária.

2.
MÉRITO.

2.1. Do pleito absolutório por Insuficiência de provas:

A Defesa sustenta a absolvição do apelante, com fundamento na suposta insuficiência de provas, alegando ausência de individualização quanto à posse das armas e não oitiva do policial que teria realizado diretamente a apreensão.

A tese não merece guarida.

A
materialidade delitiva
resta comprovada pelo auto de apreensão (ID 27681067, Pág. 3), bem como pelo Laudo de Mecanismo e Potencialidade de arma de fogo e munições juntado aos autos (ID 27681084, Pág. 2-4), o qual atesta que a pistola calibre .40 estava municiada e com numeração suprimida por abrasão mecânica e o revólver calibre .38 estava municiado. Além disso, consta no laudo que as armas de fogo encontravam-se em condições de funcionamento e apresentavam potencial lesivo, configurando, assim, crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito com supressão de identificação (art. 16, parágrafo único, I, da Lei nº 10.826/03) e de arma de uso permitido, ensejando tipificação no art. 14 do mesmo diploma legal.

Tais elementos constituem prova técnica idônea e não contestada nos autos, sendo plenamente aptos a demonstrar a ocorrência dos crimes narrados na denúncia.

A
autoria
também se encontra satisfatoriamente demonstrada. Em juízo, os policiais PM CARLOS ALBERTO DA PAIXÃO SOUZA e PM BENILSON MAIA DOS SANTOS, ouvidos sob o crivo do contraditório, relataram que a abordagem se deu após sinal de alerta do motorista da
van
. Durante a revista, foi encontrada uma arma com um dos ocupantes e outra sob o banco em que ambos estavam sentados.

O PM CARLOS ALBERTO DA PAIXÃO SOUZA declarou em juízo:

“que estavam de serviço no km 07 da Alça Viária fazendo fiscalização quando uma van veio e o motorista jogou luz. Afirmou que era um aviso, pararam o veículo e o policial Alipio entrou, enquanto Benilson fazia a segurança. Declarou que eram dois ou três homens no fundo da van. Afirmou que o Alipio fez a revista e encontrou uma arma com um deles. Disse que os levaram para fora do carro e fizeram uma revista mais completa. Afirmou que debaixo do banco acharam mais uma arma. Declarou que não recorda qual arma estava com quem, mas que ambas foram encontradas.”
(transcrição da sentença)

O PM BENILSON MAIA DOS SANTOS afirmou em juízo:

“que estavam patrulhando a Alça Viária e o motorista da van jogou um sinal de luz dando um aviso. Disse que o motorista informou que três pessoas haviam subido no Acará. Afirmou que o Alipio foi fazer a revista e encontrou uma arma. Disse que era uma pistola. Afirmou que desceram os dois. Disse que fizeram revista dentro do veículo e encontraram mais uma arma debaixo do banco.”
(transcrição da sentença)

Ainda que os depoimentos não tenham individualizado com precisão de qual arma estava com qual acusado, o conjunto probatório indica que ambos exerciam posse conjunta sobre os objetos ilícitos, nos moldes do art. 29 do Código Penal. A jurisprudência reconhece que a posse compartilhada de arma de fogo, em contexto de flagrância, configura coautoria delitiva:

“DIREITO E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLURALIDADE DE AGENTES. UNIDADE DE DESÍGNIOS. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O crime descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo) admite a pluralidade de agentes, desde que demonstrada a unidade de desígnios.
2. Os fundamentos adotados pelo tribunal de origem ao concluir pela existência de unidade de desígnios não podem ser revisados em habeas corpus, diante do necessário revolvimento de matéria fático-probatória. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC: 649680 MS 2021/0065151-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)”.
(Grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PORTE COMPARTILHADO COMPROVADO. FIRMES DECLARAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES. CREDIBILIDADE. HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de porte ilegal de arma e fogo e munições de uso permitido, não há espaço para absolvição pleiteada.
É possível a existência do concurso de pessoas no crime de porte de arma de fogo, caso de porte compartilhado de arma de fogo, o que ocorre quando os agentes, além de terem ciência da presença da arma, têm plena disponibilidade para usá-la caso assim intencionem. Comprovado o liame subjetivo a unir os envolvidos quanto ao delito de porte de arma, resta configurada a hipótese de concurso de agentes, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Pena de multa reduzida para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta. Recurso provido em parte. (TJ-MG, Apelação Criminal: 5045960-42.2022.8.13.0079, Relator: Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 06/12/2023, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/12/2023)”.
(Grifei)

Quanto à ausência de oitiva do policial Alípio, que teria realizado a primeira abordagem, não se verifica nulidade nem cerceamento, pois os demais agentes públicos participaram da diligência, depuseram em juízo e relataram fatos suficientes à formação do juízo de certeza.

A palavra de policiais militares, quando harmônica, coerente e desprovida de elementos de má-fé, possui relevante valor probatório, sobretudo quando corroborada por outras provas, como no caso presente, em que a materialidade técnica reafirma os relatos colhidos oralmente.

Ante o exposto,
rejeito as preliminares suscitadas
e, no mérito,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/12/2025